Tribunal: TJMT
Processo: 1008047-65.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008047-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTEPHANIE CORDEIRO POLESSO - CPF: 044.050.121-05 (ADVOGADO), KELLEN CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 651.730.661-72 (AGRAVANTE), J. P. D. M. P. F. - CPF: 036.413.431-35 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES – CONTA CORRENTE APARENTEMENTE NÃO DESTINADA AO RECEBIMENTO EXCLUSIVO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCONTOS ATINENTES ÀS TARIFAS DE PACOTES E SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O banco não possui meios para distinguir quais são os depósitos decorrentes de pensão alimentícia, sendo que os descontos são efetuados utilizando-se o numerário existente na conta independentemente de sua natureza.

Para que tais valores recebidos a título de pensão alimentícia não se confundam com os constantes da conta corrente, e, por consequência, não sejam atingidos por obrigações validamente assumidas junto à instituição financeira, deve-se alterar o destino de recebimento da pensão, providenciando a abertura de uma conta exclusivamente para esta finalidade específica. Além disso, não se pode permitir que o fundamento da impenhorabilidade da pensão alimentícia seja utilizado como subterfúgio para cancelar acerto entre o correntista e o banco, em evidente violação do princípio da boa-fé.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Kellen Cristina de Almeida Oliveira e outro
, em face da decisão proferida nos autos da ação declaratória de ilegalidade de retenção de pensão alimentícia c/c indenização por danos morais e materiais e repetição de indébito ajuizada contra o
Banco do Brasil S.A.
, em que o juízo
a quo
indeferiu a tutela vindicada, consistente na devolução dos valores retidos à título de pensão alimentícia, no montante de R$ 1.465,43 (um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos), bem como na abstenção do requerido realizar qualquer nova retenção nesse sentido.

A agravante argumenta que desde 2005 vem recebendo a pensão alimentícia do seu filho na conta bancária que possui junto à instituição financeira requerida, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), proveniente da Escola Cooperar, contudo, no ano de 2019, em razão de complicações financeiras, ficou inadimplente com as tarifas de pacotes e serviços bancários, o que ensejou o débito automático em sua conta corrente, da quantia de R$ 485,61 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos), no mês setembro de 2019.

Discorre que em fevereiro de 2020 sofreu nova retenção, o que acabou por indisponibilizar a integralidade do valor atinente à pensão alimentícia (R$ 808,20), mais a quantia voltada às despesas dos materiais escolares (R$ 171,62).

Defende que, embora esteja inadimplente com a instituição financeira, tais valores que lhe foram retirados de forma ilegal e arbitrária, são impenhoráveis, na forma do art. 833, IV e X, do CPC, razão pela qual deve ser atribuído efeito ativo ao recurso.

A liminar foi parcialmente deferida, para determinar que o agravado limite os descontos a 30% (trinta por cento) do valor creditado mensalmente na conta corrente da agravante, devendo restituir IMEDIATAMENTE o excedente debitado nos meses anteriores. (ID. 39440494).

O agravado apresentou contrarrazões (ID. 46370998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso aviado pela requerente, ora agravante, objetivando a
devolução dos valores retidos à título de pensão alimentícia, no montante de R$ 1.465,43 (um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos), bem como na abstenção do requerido realizar qualquer nova retenção em sua conta, para quitação de débitos decorrentes de tarifas de pacotes e serviços.

Segundo alega a agravante, desde 2005 vem recebendo a pensão alimentícia do seu filho na conta bancária que possui junto à instituição financeira requerida, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), contudo, no ano de 2019, em razão de complicações financeiras, ficou inadimplente com as tarifas de pacotes e serviços bancários, o que ensejou o débito automático em sua conta corrente nos meses setembro de 2019 e fevereiro de 2020.

Argumenta que, embora esteja inadimplente com a instituição financeira, tais valores que lhe foram retirados de forma ilegal e arbitrária, são impenhoráveis, na forma do art. 833, IV e X, do CPC, razão pela qual deve ser atribuído efeito ativo ao recurso.

O cerne da questão consiste em aferir a legalidade ou não dos descontos efetuados pela parte ré junto à conta corrente da parte autora.

Pois bem.

Em que pese a alegação da autora/agravante de que são indevidos os descontos de obrigações assumidas dos valores depositados em sua conta a título de pensão alimentícia para seu filho, não é possível aferir por ora se a conta corrente destina-se exclusivamente ao recebimento da aludida verba.

A autora, inclusive, confirma que deve valores ao banco, e, pelo que se denota do extrato financeiro colacionado aos autos, no mês de julho de 2019, além do valor atinente à pensão alimentícia, houve a “Restituição de IRPF”, da quantia de R$ R$ 1.952,23 (um mil novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos).

Além disso, o banco não possui meios para distinguir quais são os depósitos decorrentes de pensão alimentícia, sendo que os descontos são efetuados utilizando-se o numerário existente na conta independentemente de sua natureza.

Nesse contexto, apesar de a pensão alimentícia se tratar de verba impenhorável, entendo que, neste caso, ao menos até o momento, não restou evidenciada a alegada ilicitude nos descontos realizados na conta corrente, havendo indício de que a autora está se utilizando da demanda como mecanismo para cancelar ajuste regularmente efetuado junto à instituição financeira ré.

Ademais, para que tais valores recebidos a título de pensão alimentícia não se confundam com os constantes da conta corrente da autora, e, por consequência, não sejam atingidos por obrigações validamente assumidas junto à instituição financeira, deve-se alterar o destino de recebimento da pensão, providenciando a abertura de uma conta exclusivamente para esta finalidade específica.

Assim, especificamente no caso vertente, não se pode permitir que o fundamento da impenhorabilidade da pensão alimentícia seja utilizado como subterfúgio para cancelar acerto entre a autora e o banco, em evidente violação do princípio da boa-fé.

Nesta senda, colaciona-se entendimento dos Tribunais Pátrios sobre o tema,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. BMG. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO E PENSÃO ALIMENTÍCIA COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELA A AUTORA PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. MAJORO HONORÁRIOKS ADVOCATÍCIOS DE 10% PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11 DO CPC, OBSERVANDO-SE O DISPOSTO NO ART. 98, § 3º DO MESMO DIPLOMA PROCESSUAL.”
(TJ-RJ - APL: 00052932920178190202, Relator: Des(a). CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/02/2020, NONA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, uma vez que a autora não comprovou que a aludida conta corrente é destinada exclusivamente para o recebimento de valores de natureza alimentar, a manutenção do
decisum
, ao menos até que a questão seja dirimida em primeiro grau, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão objurgada, revogando a decisão liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020